Tribunal: TJSP
Processo: 2078512-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078512-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante LELLI
CHIESA FILHO e Paciente JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078512-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14.422
2
Habeas Corpus no 2078512-65.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Lelli Chiesa Flho
Paciente: José Teixeira da Silva Sobrinho
Juiz de primeiro grau: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
VOTO no 14.422
HABEAS CORPUS Pretendida concessão da ordem para obter
progressão ao regime semiaberto, ou para acelerar a análise de
pedido de tal benefício, independentemente da realização de exame
criminológico
Descabimento
Matéria afeta ao juízo das
execuções Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto, tampouco meio adequado para
apressar o andamento processual.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Lelli Chiesa
Filho em favor de José Texeira da Silva Sobrinho, alegando que este sofreria
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais de
Araçatuba, que determinou a realização de exame criminológico para análise de pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o impetrante que a fundamentação para determinar o exame
criminológico seria inidônea e faz apontamentos sobre o excesso de prazo para a realização
da referida análise, bem como sobre as condições da pandemia ocasionada pelo COVID-19
que seriam motivos pelos quais o paciente deveria receber a progressão de regime ou
livramento condicional, nos termos da recomendação no 62/20 do CNJ (fls. 1-10).
Junta os documentos (fls. 11/13).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 15/16).
Prestadas informações (fls.19).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
presente writ ou, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 22/28).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078512-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14.422
3
2. Das informações acostadas aos autos, verifica-se que o paciente
foi condenado, por latrocínio e tráfico, a cumprir pena de reclusão em regime inicial
fechado, com término de cumprimento previsto para 24.07.2023. Registra histórico de três
faltas graves e não apresenta comprovação de qualquer gravidade em relação ao seu estado
de saúde (fls. 11/13 e 19).
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e
do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus é o remédio
constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento no artigo
197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões proferidas
pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois não constitui
sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em execução,
visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal” (Habeas Corpus
no 0204016-62.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).
“HABEAS CORPUS Impetração visando à suspensão dos efeitos da
decisão atacada, deferindo-se ao paciente a progressão de regime,
sem a realização de exame criminológico IMPOSSIBILIDADE - Não
cabe apreciação de pedidos relativos à execução da pena em sede de
habeas corpus Pedido não conhecido” (Habeas Corpus no 2047234-
90.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 3a
Câmara de Direito Criminal, j. 26/11/2013).
4. Outrossim, cabe apontar que, em princípio, não se presta o habeas
corpus para veicular pretensão de apressamento de decisão judicial, nos termos da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078512-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14.422
4
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
CONTRA
A
HONRA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E DO INQUÉRITO
POLICIAL. PRETENSÃO. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DO
ACERVO FÁTICO OU PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE IN
CASU. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
2. O writ não é o instrumento adequado para o apressamento de
processo ou incidente processual. Sua utilização tem como escopo
salvaguardar a liberdade de locomoção do indivíduo.
3.Ordem denegada” (HC 119.510/SP, rel. Min. Adilson Vieira
Macabu (convocado), 5a T., j. 01/12/2011).
Essa orientação vem sendo seguida por esta Câmara:
“HABEAS CORPUS RECURSO DE APELAÇÃO JULGAMENTO
APRESSAMENTO IMPOSSIBILIDADE "Writ" impetrado pelo
próprio paciente insurgindo-se contra a demora no julgamento do
Recurso de Apelação Descabimento da medida para o fito de
apressar ato judicial.(...) INDEFERIMENTO LIMINAR DA
PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO-SE EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO”
(Habeas
Corpus
no
0191345-07.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, 3a Câmara de
Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“HABEAS
CORPUS
Impetração
visando
apressamento
do
julgamento da apelação IMPOSSIBILIDADE Inviável acelerar
pedido pela via eleita - Pedido não conhecido” (Habeas Corpus no
0217229-72.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 18/12/2012).
“No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional de Habeas
Corpus é antídoto invocado contra constrangimento ilegal evidente,
claro, indisfarçável, que de pronto se revela à apreciação do
julgador; contra ato que, ictu oculi, avulta caracterizador de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de locomoção.
Com procedimento pautado pela celeridade e pela sumariedade, não
constitui o instrumento jurídicoprocessual adequado à análise de
pedidos de benefícios ou de qualquer outro incidente no âmbito da
execução penal” (Habeas Corpus no 0142647-04.2012.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Geraldo Wohlers, j.
17/7/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078512-65.2020.8.26.0000 -Voto no 14.422
5
5. No caso dos autos, conforme as informações prestadas pelo
Magistrado singular, o pedido de benefício aguarda a conclusão do exame criminológico,
não havendo motivo para medidas de urgência, tendo em vista que o paciente não
demonstra qualquer problema de saúde.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-presidente
do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os
bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com
critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso."
("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).
No mesmo sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não
é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(STJ HC n. 567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
6. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece da impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator